Tribunal: TJES
Processo: 0003911-19.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003911-19.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO MARCELINO MOREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO HÍBRIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM O TEMA 339 DO
EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por VANDERLAN MATIAZZI PEREIRA contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na conformidade do acórdão impugnado com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 (fundamentação das decisões judiciais), e inadmitiu o recurso quanto à alegação de violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal por ausência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a possibilidade de interposição de Agravo Interno para impugnar decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário por ausência de prequestionamento, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil

(ii) a adequação do Agravo Interno interposto contra a decisão que aplicou a tese de Repercussão Geral firmada no Tema nº 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno traduz mecanismo processual tendente a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, a afastar, assim, a aplicação da tese firmada em julgamento de Recursos Repetitivos.

4.

Não se conhece do Agravo Interno em relação ao capítulo do
decisum
impugnado que inadmite o Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por desafiar a interposição do Recurso de Agravo previsto no artigo 1.042, do referido diploma legal. Precedentes do STJ.

5.

Noutro giro,

embora devesse demonstrar
que as circunstâncias do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas nos julgados paradigmas, com a consequente inaplicabilidade da tese firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339,
constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do
decisum
objurgado,
restringindo-se a reprisar os argumentos apresentados no A
pelo Nobre.

6. Dito isso, resta evidente que o Agravo Interno não comporta conhecimento, por inobservância ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003911-19.2022.8.08.0012

AGRAVANTE: VANDERLAN MATIAZZI PEREIRA

ADVOGADOS DO RECORRENTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA - OAB/ES 22194 e ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - OAB/ES 19134

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

V O T O

VANDERLAN MATIAZZI PEREIRA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(id 9911500), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
Decisum
(id. 9706479) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “a”, do inciso I c/c inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
id. 9247186), relativamente ao alegado confronto ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, inadmitindo-o em relação ao artigo
5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais (id. 9911500), o Recorrente alega que o Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto (I) teria havido o correto prequestionamento da matéria, (II) a Súmula nº 273, do Excelso Supremo Tribunal Federal seria inaplicável ao caso e (III) a Colenda Câmara Julgadora não teria observado o princípio da individualização da pena e (III) ausente fundamentação no v. Acórdão a justificar a conclusão adotada pela Colenda Câmara.

Contrarrazões
pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 9945967)

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 9706479),
ipis litteris
:

VANDERLAN MATIAZZI PEREIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9247186), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8745052) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, cujo
decisum
concedeu parcialmente provimento aos
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
LUCIANO MARCELINO MOREIRA DA SILVA, VANDERLAN MATIAZZI PEREIRA
e
PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA,
apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios à advogada dativa, mantendo, nos demais aspectos, a
SENTENÇA,
proferida pelo
Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri
, que condenou o Recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL CABIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a redução da pena-base, diante da existência de circunstâncias judiciais totalmente desfavoráveis aos réus, sendo estas devidamente fundamentadas e analisadas perante o caso concreto, nos termos do art. 59 do CP. 2. Não há que se falar em alteração nas frações correspondentes a cada circunstância do crime, assim como àquela fixada para a causa de diminuição da tentativa, tendo em vista que o magistrado, dentro de sua discricionariedade, valorou de forma correta e fundamentada a fixação do quantum arbitrado, conforme análise detida às peculiaridades do caso. 3. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 4. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Parcialmente Provido.

(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0003911-19.2022.8.08.0012, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17 A 21/06/2024)

Irresignado, o Recorrente, sob pretexto de
violação ao artigo 93, IX da, Constituição Federal,
suscita nulidade no acórdão,

ante a suposta ausência de fundamentação da Decisão, decorrente do não enfrentamento das teses ventiladas pela defesa. Outrossim, afirma contrariedade ao
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal,
em decorrência da não individualização da pena.

Contrarrazões
pelo Recorrido pugnando pelo não conhecimento e desprovimento do Recurso (id. 9397950).

Na espécie, em relação ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
o Recorrente limita-se a arguir que a Egrégia Primeira Câmara Criminal não teria apreciado
“os enunciados defensivos, que militam em favor do Recorrente, deixando de fundamentar adequadamente a decisão colegiada”.

Com efeito, extrai-se do Voto condutor do
Decisum
combatido o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais,
in verbis
:

“Assim sendo, passo a reforçar todas as circunstâncias dos crimes perpetrados pelos acusados para a prática dos delitos.

Observa-se que os réus praticaram os homicídios de forma premeditada, em via pública e em período de grande circulação de pessoas, visto que os fatos se sucederam por volta de dez horas da manhã, gerando perigo para os demais indivíduos que passavam no local.

Ademais, nota-se a alta periculosidade dos agentes, assim como o alto risco para a sociedade, uma vez que os motivos dos crimes sucederam devido à disputa pelo domínio do tráfico de drogas da região e para vingar a morte de um integrante da facção rival.

Especificamente quanto ao apelante Peterson, constata-se, ainda, que o mesmo possui participação ativa no tráfico de drogas, como também um vasto histórico criminal, com diversas condenações, dentre elas, tráfico de drogas, roubo e outro homicídio qualificado.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, de forma extensa e devidamente fundamentada, levando em consideração ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática e cada apelante, em especial, pelo modo de agir dos mesmos, motivo pelo qual a mantenho.

Em relação ao quantum de aumento de cada circunstância, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Desta forma, mantenho as penas-bases nos exatos termos da sentença de primeira instância, visto que não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração em sua fixação, conforme art. 59 do CP.”

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Ademais, com relação ao
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal,
denota-se que a tese recursal relativa à nulidade da condenação por ausência da individualização das circunstâncias judiciais em relação a cada um dos réus não foi objeto de análise pelo Órgão Fracionário, e sequer foram opostos Embargos de Declaração para sanar a alegada irregularidade, o que configura inovação recursal, a obstar a admissão do Recurso Especial, por ausência de prequestionamento, a teor das
Súmulas nº 282 e nº 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que assim dispõem,
in verbis
:

Súmula 282
- É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356 -
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o
Pretório Excelso
,
in litteris:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”
. 2. Não possui repercussão geral nem o tema relativo à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando dependente o julgamento da causa de prévio exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013, Tema nº 660), tampouco “a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25.9.2009, Tema nº 182). 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(
STF
- ARE: 1400098 PR, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16/12/2022 PUBLIC 19/12/2022)

Não obstante, a reforma do Aresto objurgado, com o acolhimento da pretensão de redução de pena-base e a
revisão das premissas utilizadas pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
à luz do caso concreto, para manter o desfavorecimento da circunstância judicial e a exasperação da reprimenda, impõe, obrigatoriamente, a
reanálise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente via, diante do óbice da
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a qual dispõe que
“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário. No que diz respeito à aduzida afronta ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, nota-se que o sobredito
Decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, quanto ao alegado confronto ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inadmitindo-o em relação ao
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Sucede, contudo, que a presente via recursal foi utilizada para impugnar a
integralidade
do
Decisum
, abrangendo, assim, a parte que
inadmitiu
o excepcional, a qual desafiava a interposição do
Recurso de

Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
, conforme dispõe, expressamente, o
§ 1º, do artigo 1.030,
do mesmo Diploma processual,
in verbis
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO PRECEDENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX REJEITADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E VOTOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
Interpôs-se Agravo em Recurso Especial contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em razão de sua conformidade com o entendimento exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp. 1.337.790, bem como inadmitiu, quanto ao mais, por ausência de ofensa ao art. 1.022 do Código Fux e de comprovação do dissídio jurisprudencial.

2. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade,
o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo, e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre
(AgInt no AREsp. 1.485.946/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26.11.2019).[....]

(
STJ
- AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por conseguinte, não merece conhecimento o presente Agravo Interno, no tocante ao capítulo da Decisão objurgada que não admitiu o Apelo Nobre com fulcro no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, na parte em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário por força da tese firmada pelo
Pretório Excelso
sob a sistemática da Repercussão Geral (
Tema nº 339
), na forma do
artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil,
ressai cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

A esse respeito, confira-se a
Súmula nº 5, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
editada sob a égide do Código de Processo Civil/73:

SÚMULA 05
–
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça
adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, § 7º, inciso I, do CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC.

Em assim sendo, a Decisão agrava
da,
na parte

em

que negado seguimento ao Recurso, fundamenta-se na subsunção do Aresto proferido em Apelação com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.075
, que
ostenta o seguinte teor:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por sua vez, conforme infere-se das razões recursais (id. 2731684), o Recorrente se limita a sustentar genericamente que no Apelo Nobre
“impugna-se a falta de observância do princípio da individualização da pena e ausência de fundamentação, dispositivos existentes desde a criação da carta política, conforme artigo 93, inciso IX, CF”.

Como já pontuado acima, negado seguimento ao Recurso Especial à luz da orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral ou dos Recursos Repetitivos, na forma do
inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil/2015
, ressai cabível a interposição de Agravo Interno,
o qual se destina a
demonstrar a distinção do caso
perante órgão colegiado.

Nesse contexto, embora devesse demonstrar
que as circunstâncias do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, com a consequente inaplicabilidade da tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
Tema nº 339
,
constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do
Decisum
objurgado,
restringindo-se a reprisar os argumentos apresentados no A
pelo Nobre.

Infere-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Dito isso, resta evidente que o Agravo Interno não comporta conhecimento, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

A respeito, é firme a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
. [...].

(STJ
- AgInt no AREsp 1998557/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) está condicionado à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme artigo 932, inciso III, do mesmo Código. 2.
Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do CPC, é incabível o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 969.682/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017).

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação Cível ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Temas nº 339, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno, por afronta ao princípio da dialeticidade, já que as razões recursais são completamente estranhas ao fundamento que embasou a decisão agravada.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO INSERTO NO VOTO DA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
não conhecer do Agravo Interno

ACOMPANHO o voto do Relator para não conhecer do Agravo Interno.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).